Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 400 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O efeito suspensivo será concedido ao agravo de instrumento se presentes os requisitos legais relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos dos artigos 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Deve ser julgado prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento e que tem por único objetivo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
3. A incidência de multa cominatória é plenamente admissível em cautelar de exibição de documento, consoante disposto no parágrafo único do artigo 400 do Código de Processo Civil, o qual prevê “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.